Tribunal: TJDFT
Processo: 0704134-64.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704134-64.2017.8.07.0001 AGRAVANTES: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, ALEXANDRE DE SOUZA LIMA GARCIA AGRAVADOS: ALEXANDRE DE SOUZA LIMA GARCIA, BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, bem como ALEXANDRE DE SOUZA LIMA GARCIA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. A primeira agravante repisa os argumentos lançados no apelo especial. Quanto ao segundo recorrente, cumpre esclarecer, de início, que o insurgente nomina o seu recurso de agravo interno e o alicerça nos artigos 1.021 e 1.030, §2o, ambos do CPC. Todavia, compulsando detidamente a peça, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que está endereçado à Corte Superior, assim como, nas razões recursais, ataca os fundamentos do juízo de admissibilidade e pede a revisão da decisão que obstou o especial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo na análise do agravo. O recorrente afirma que não suscitou violação ao art. 1.022 do CPC, bem como sustenta que a matéria não está pacificada no âmbito da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018